Tribunal: TJES
Processo: 0031468-62.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Acidente de Trânsito; Seguro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031468-62.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JEFFERSON ALEX ROSSI SANTIAGO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF. REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMINO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de ausência de interesse de agir. A matéria relativa à ausência de requerimento administrativo não foi submetida ao crivo do julgador singular, uma vez que a preliminar de interesse de agir foi hasteada em sede de contestação com fundamento na suposta ausência de documentação probatória relativa à liquidação do sinistro.
2.
Em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.
3.
A falta de requerimento administrativo não implica carência de ação por falta de interesse de agir, não podendo estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Preliminar rejeitada.
4.
Quando a pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico. Súmula 278 do STJ.
5.
No caso, muito embora o acidente de trânsito tenha ocorrido em 24/02/2004, o laudo com a alta médica fora elaborado somente em junho de 2010, devendo esta ser considerado o marco inicial do prazo prescricional. Dessa forma, tal pretensão não resta prescrita.
6.
O argumento alusivo à reversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Recorrido não merece prosperar, pois a sentença primitiva acolheu o pedido inaugural, de modo que não se verifica sucumbência mínima na hipótese.
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANESTES SEGUROS SA
em face da r. sentença que, proferida nos autos da
ação de cobrança de complementação do seguro obrigatório DPVAT
ajuizada por
JEFFERSON ALEX ROSSI SANTIAGO
,
julgou parcialmente procedente o pedido “
para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$5.824,00 (cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais), com incidência de correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação
".

Por sua vez, após a oposição de embargos de declaração, em sentença integrativa o MM. Juízo esclareceu que “o marco inicial de incidência da correção monetária, na hipótese, será aquele considerado em sentença como mais aproximado da negativa administrativa, isto é, 25/06/2010”.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, que deve ser reconhecida a prescrição trienal, uma vez que o dano do autor teria sido confirmado em 26/04/2004 e a presente postulação em juízo para o pagamento da indenização teria se dado somente em 22/09/2010.

Alega, ademais, que haveria ausência de interesse de agir por falta de apresentação do requerimento administrativo pelo autor.

Sustenta que a correção monetária deverá ter como marco inicial a data do evento danoso, e que os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Por fim, afirma que haveria sucumbência recíproca a ensejar o pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Do interesse de agir

Quanto à alegação recursal referente à ausência de interesse de agir por falta de apresentação do requerimento administrativo pelo ora apelado, penso que melhor sorte não lhe socorre.

E assim registro, porque a análise de tais fundamentos de forma aprofundada neste momento importaria em patente supressão de instância, eis que a matéria relativa à ausência de requerimento administrativo não foi submetida ao crivo do julgador singular, uma vez que a preliminar de interesse de agir foi hasteada em sede de contestação com fundamento na suposta ausência de documentação probatória relativa à liquidação do sinistro.

Demais disso, ainda que se admitisse uma análise nesta instância, ao primeiro olhar não seria plausível verificar a existência de interesse de agir da apelada. Isso pois, no caso dos autos, o processo encontra-se em trâmite desde 2010, houve contestação quanto ao mérito pelo recorrente, considerando resistida a pretensão de modo a ensejar o exame do mérito da ação.

Com isso, não restam dúvidas de que o requerimento administrativo seria indeferido, ante os termos da peça contestatória.

E saliento que no que tange à aludida questão, no julgamento do RE 631.240/RG, o qual, destaca-se, versa sobre benefícios previdenciários, o Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso considerou que “
a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”.

Ademais, naquele julgado, em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

Assim também tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001234.65.2017.8.08.0020 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. APELADO: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR APURADO INCORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PRETENSA CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1.1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 1.2. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 1.3. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. 1.4. Preliminar REJEITADA. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF. REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 2. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Tratando-se de indenização por seguro DPVAT a correção monetária deve ser efetivada pela utilização do índice INPC/IBGE, desde de o evento danoso até a citação, seguida de aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, restando vedada sua cumulação com correção monetária. 4. Recursos conhecidos. Apelação interposta por BANESTES SEGUROS S.A. desprovida. Apelação Adesiva interposta por MAIARA SUZI LEITE BARLEZ parcialmente provida. 5. Honorários advocatícios majorados em 2%. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento a apelação cível e dar parcial provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora. TJEES. Data: 26/04/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0004508-59.2016.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGRA DE TRANSIÇÃO EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDIBILIDADE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento que decidiu a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários (RE 631.240/MG) é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT. Precedentes do STF. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140029447, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

Assim, na hipótese em liça, a despeito da necessidade do prévio requerimento administrativo, entendo que tal exigência possa ser mitigada em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos do artigo 4º, do CPC.

Ao cabo, a falta de requerimento administrativo não implica carência de ação por falta de interesse de agir, não podendo estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da CF "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

Da Prescrição

Acerca da primeira tese recursal, como se sabe, o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos).

Por outro lado, enuncia a Súmula 278 do STJ que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Tratando-se de complementação da verba indenizatória, o C. STJ fixou entendimento, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, no sentido de que a pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. (REsp 1418347/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).

Também é certo que “
quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico
” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: em 11-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2020).

No caso, muito embora o acidente de trânsito tenha ocorrido em 24/02/2004 (fls. 09/10), o laudo com a alta médica fora elaborado somente em junho de 2010

(fl. 08), devendo esta ser considerado o marco inicial do prazo prescricional. Dessa forma, tal pretensão não resta prescrita.

Dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios e da sucumbência mínima

In casu,
não há falar em reforma dos capítulos da Sentença vergastada alusivos ao termo inicial da correção monetária e da incidência do juros moratórios, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau fixou-os, respectivamente, na data do evento danoso e a partir da data da citação, em consonância com as Súmulas 580 e 426 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim
:

Súmula 580 - STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

Súmula 426 - STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”

Por derradeiro, o argumento alusivo à reversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Recorrido não merece prosperar, pois a sentença primitiva acolheu o pedido inaugural, de modo que não se verifica sucumbência mínima na hipótese.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto já fixados no patamar legal máximo.

É como voto.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2024

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)